Tribunal: TJSP
Processo: 1003214-18.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Contratos de empreitada e de prestação de serviços. Mão de obra para construção e reforma de imóvel, execução/gerenciamento da obra. Alegação de vícios nos serviços prestados, que ocasionaram infiltrações no interior do imóvel da requerente. Prova pericial que conclui pela perda da garantia contratual, em razão de alteração do projeto/obra

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Contratos de empreitada e de prestação de serviços. Mão de obra para construção e reforma de imóvel, execução/gerenciamento da obra. Alegação de vícios nos serviços prestados, que ocasionaram infiltrações no interior do imóvel da requerente. Prova pericial que conclui pela perda da garantia contratual, em razão de alteração do projeto/obra original, decorrente da instalação de equipamentos sobre o telhado da autora, após a entrega da obra pelas requeridas, aponta a ausência de responsabilidade das requeridas pelos vazamentos existentes no imóvel da autora, bem como a existência de nexo de causalidade entre as instalações promovidas após a execução da obra pelas rés e as infiltrações ocorridas. Reparação de danos indevida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Requerente que procedeu de modo temerário, ao deixar de comunicar nos autos as modificações do projeto original, diante da instalação de equipamentos no telhado, após a entrega da obra pelas requeridas, bem como a execução de reparos para contornar as infiltrações noticiadas, logo depois da realização dos serviços por empresa terceirizada. Artigo 80, inciso V do Código de Processo Civil. Redução da multa fixada em 10% para 9% sobre o valor atualizado da causa. Artigo 81 do Código de Processo Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.